Tribunal: TJSP
Processo: 1500261-18.2022.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. RÉU CLÁUDIO CONDENADO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Materialidade e autoria bem demonstradas. Comprovação da existência material dos crimes antecedentes à receptação. Policiais militares que lograram prender o acusado Cláudio em flagrante delito na posse da res de origem espúria. Confissão de Cláudio corroborada pelos demais

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. RÉU CLÁUDIO CONDENADO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Materialidade e autoria bem demonstradas. Comprovação da existência material dos crimes antecedentes à receptação. Policiais militares que lograram prender o acusado Cláudio em flagrante delito na posse da res de origem espúria. Confissão de Cláudio corroborada pelos demais elementos de prova. Incidência da qualificadora do artigo 180, § 1o, do Código Penal. Condenação mantida.
RÉU DÁRIO CONDENADO POR DOIS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TODOS OS DELITOS, EXCETO POR UM DOS ROUBOS. OFENSA À CORRELAÇÃO. ROUBOS: 2. Materialidade e autoria bem demonstradas. Vítima Gustavo reconheceu Dário como um dos agentes do roubo contra ela perpetrado e pormenorizou a dinâmica da ação criminosa, em consonância com os depoimentos dos policiais militares que prenderam Dário na posse de um dos aparelhos celulares e confirmaram que Gustavo reconheceu Dário, na polícia. 3. De rigor o reconhecimento de apenas do roubo praticado contra tal vítima, pois a imputação de subtração também dos celulares da genitora e do primo de Gustavo, descrita por este ofendido, não foi relatada na denúncia, tampouco houve aditamento desta. Ofensa à correlação constatada. Inviabilidade da mutatio libelli ou do juízo rescindente nesta fase. Nesta instância, mantida a imputação de um só delito de roubo, tal como vertido na exordial acusatória. 4. Impossibilidade de reconhecimento da forma tentada, pois apelante e comparsas reverteram para si a posse do bem, apreendido em outro local. 5. Majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo bem comprovadas nos autos pela prova oral. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. 6. Laudo pericial que atestou a potencialidade ofensiva da munição apreendida na residência de Dário (fls. 179/181). Confissão do acusado corroborada pela prova oral. Tipicidade da conduta, mesmo desacompanhada a munição da arma de fogo. Condenação mantida. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. 7. Exame químico toxicológico de fls. 176/178 resultou positivo para tetrahidrocanabinol. Confissão do apelante em harmonia com prova oral produzida. Condenação mantida.
CONCURSO MATERIAL. 8. Bem reconhecido o concurso material entre o roubo, a posse irregular de munição de uso permitido e o porte de substância entorpecente para consumo próprio. Delitos distintos e autônomos, praticados em condutas diversas e animados por desígnios independentes, faticamente identificáveis e independentes
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS.
9. CLÁUDIO: pena base mantida no mínimo legal, que se torna definitiva, não havendo outras circunstâncias aptas a repercutirem na pena. Confissão espontânea não tem o condão de reduzir a base aquém do mínimo legal, . Súmula 231 do S.T.J. Incabível a aplicação do privilégio (CP, 180, § 5o), tendo em vista a natureza e valor da res furtiva. 10. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) dias-multa mínimos, com regime aberto em caso de conversão (CP, art. 33, §§ 2o e 3o) corretos, porque preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44, incisos I a III e § 2o).
11. DÁRIO: Roubo e porte irregular de munição de uso permitido, bases mantidas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pelos maus antecedentes. Na segunda fase, inalterada a pena do roubo e mantida a redução operada na origem ao mínimo legal quanto ao porte de munição, pela confissão espontânea, tornada definitiva, ausentes para este delito outras modificadoras. Na derradeira etapa, para o roubo majorado, vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantido o acréscimo de apenas 2/3 (dois terços) pela causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, com o que consideravelmente beneficiado o réu, com complacência do Ministério Público oficiante. Correto o reconhecimento do concurso material na origem entre todos os delitos (CP, art. 69, caput), mas sem somatório das penas do roubo e do porte irregular de munição de uso permitido, porque diversas (reclusão e detenção). 12. Mantido o regime fechado relativamente ao roubo, em razão da quantidade da pena, da má antecedência do acusado e da gravidade concreta da conduta criminosa. Mantidos o regime aberto quanto à pena do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei n 10.826/2003, e a aplicação das medidas educativas consistentes em advertência, prestação de serviços e comparecimento a programa ou curso de prevenção ao uso de entorpecente (Lei no 11.343/06, art. 28, III), fixada pelo prazo de dois meses – embora o mínimo fosse cinco meses (Lei no 11.343/06, art. 28, §§ 3o e 4o), ante o conformismo do Ministério Público.
Recurso de Cláudio Derick Júnior Alves desprovido. Recurso de Dário Santana de Moura parcialmente provido para excluir a condenação pelo segundo roubo, dando Dário como incurso por apenas uma vez no artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, redimensionada a pena por tal delito a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.